Tribunal: CARF
Processo: 11075.721857/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721857/2012-51
ACÓRDÃO
1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE
ARBITRAMENTO
CONSTATADA
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO.
O arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente
quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a
base de cálculo do tributo, em hipóteses previstas expressamente em lei.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o
arbitramento é obrigatório, inclusive eventualmente implicando na
anulação do lançamento que não o tenha adotado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, após
regular intimação, autoriza o lançamento do imposto correspondente, por
presunção legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova
ao contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
2

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2169-2193) interposto contra acórdão da 9a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 2149-2160) que julgou improcedente impugnação apresentada (e-fls.
2117-2138) em face de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 2-58), relativos ao ano-
calendário 2008, em que se apontam infrações relativas à omissão de receitas.
O Relatório Fiscal (e-fls. 59-81) que acompanha os autos de infração narra os
seguintes fatos principais:
4 DESCRIÇÃO DOS FATOS
Em 05/06/2012. a fiscalizada foi cientificada, via postal, do Termo n° 001 -Início do
Procedimento Fiscal e intimada a apresentar diversos documentos e
esclarecimentos, dentre os quais destacamos:
- Livro caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira,
inclusive bancária (Artigo 527. parágrafo único do Decreto n' 3 000/1999 - RIR/99
- e artigo 26. §2° da lei Complementar n 123/2006)
- Atos Constitutivos:
- Ações Judiciais:
- Dirf_Terceiros - documentação comprobatória de serviços prestados;
- Notas Fiscais de Entrada e Saida de Mercadorias e veículos.
- Notas Fiscais de Prestação de Serviços;
- Esclarecimentos sobre a forma e procedimentos utilizados para revenda de
veículos usados;
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
3
- Planilha demonstrativa de todas as operações realizadas com veículos:
- Extratos Bancários
(...)
Em relação aos demais quesitos apresentou os seguintes esclarecimentos:
Dirf Terceiros
Limitou-se a informar que os valores constantes nas Dirf s apresentadas por
terceiros referem-se ã intermediação de financiamentos e que não foram
registrados no livro caixa tendo em vista o desconto do imposto de renda na
fonte.
Revenda de Veículos Usados
Informou que realizava intermediação na compra e venda de veículos usados
mediante cobrança de comissão de 6% sobre o valor do veículo e emissão de nota
fiscal de prestação de serviços.
Os valores de compra e revenda eram estipulados pelo proprietário do veículo e
os valores das revendas eram recebidos em contas-correntes da fiscalizada e
posteriormente repassados aos proprietários após desconto da comissão.
Informou que tais valores não foram escriturados em livro caixa.
Esclareceu que as Notas Fiscais de Serviço foram emitidas em nome dos
adquirentes dos veículos e não em nome dos proprietários/vendedores tendo em
vista que aqueles foram considerados os clientes, mas que o valor do serviço foi
descontado dos proprietários.
Por fim, esclareceu que não eram feitos contratos de Prestação de Serviços de
intermediação de compra e venda de veículos usados e contratos de comissão
e/ou estimatórios no caso de consignação.
Não apresentou relação de clientes e planilha demonstrativa das operações de
compra e venda de veículos.
(...)
Com o fim de comprovar a origem dos depósitos bancários, a fiscalizada
apresentou planilha com justificativa individualizada para diversos valores
creditados em suas contas correntes.
Considerou-se comprovada a origem dos depósitos bancários cujos valores foi
possível vincular com notas fiscais de revenda de veículos, valores
devolvidos(repassados) à instituição, financeira referentes aos serviços de agente
credenciado e respectiva remuneração. Restou não comprovada a origem dos
depósitos bancários cuja justificativa apresentada pela fiscalizada não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea e para os valores não
justificados.
(...)
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
4
5.2 Lucro Presumido
Em razão de a fiscalizada ter optado pelo lucro presumido, em 2008, como forma
de tributação do lucro, transcrevemos a seguir alguns dispositivos legais que
tratam sobre a matéria.
(...)
A fiscalizada apresentou o livro caixa de 2008 sem escrituração da movimentação
bancária, conforme determina a legislação citada acima.
5.3 Lucro Arbitrado
O lucro arbitrado será determinado nas seguintes hipóteses previstas na
legislação tributária:
(...)
Para o ano de 2008 o lucro será arbitrado com base no artigo 530, inciso II, alínea
"a" do RIR/99 tendo em vista a não escrituração da movimentação bancária no
livro caixa.
Para os anos de 2009 e 2010, o lucro será arbitrado com fulcro no artigo 530,
inciso II, alínea "a" e inciso III do RIR/99 tendo em vista a não escrituração da
movimentação bancária nos livros caixa e a não apresentação dos livros contábeis
para apuração do lucro real após intimação e reintimação para optar por uma das
formas de tributação do lucro em virtude da exclusão do Simples Nacional.
A atividade principal exercida pela fiscalizada é a revenda de veículos usados
mediante cobrança de comissão sobre os valores de comercialização.
Segundo informações da própria fiscalizada ao item 5.3.6 do Termo n° 001, os
valores de revenda eram recebidos nas contas bancárias da empresa e repassados
aos proprietários dos veículos após desconto das comissões. Ou seja, para seu
próprio controle, seria imperioso que tais valores estivessem escriturados no livro
caixa.
Não pode a fiscalizada, simplesmente, alegar que os valores depositados nas
contas bancárias pertencem a terceiros e que não deveriam ser escriturados em
livro caixa.
Na medida em que os valores de revenda são recebidos em conta bancária da
fiscalizada e repassados aos proprietários após desconto das comissões percebe-
se que a fiscalizada detém ou deveria deter o controle sobre os mesmos.
Conforme será visto no item seguinte a fiscalizada deixou de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem de diversos depósitos bancários
efetuados em suas contas bancárias. Se a fiscalizada tivesse adotado o
procedimento de escrituração da movimentação bancária no livro caixa
provavelmente seria possível rastrear a origem dos créditos bancários.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
5
A escrituração do livro caixa deve estar lastreada em documentação fiscal hábil e
idônea (duplicatas, notas fiscais, recibos de pagamentos) que represente com
clareza e precisão todas as operações financeiras realizadas, inclusive bancária.
No entanto, a referida tabela contém os valores das notas fiscais de entrada e
saída e das comissões, mas não retratam os valores financeiros individualizados
efetivamente recebidos em moeda corrente ou depositados em conta bancária.
Por exemplo, em uma revenda para recebimento parcelado e repasse ao
proprietário, também de forma parcelada, o valor da nota fiscal de venda será
recebido em diversas parcelas em conta-corrente e repassado, após desconto da
comissão, ao proprietário à medida dos recebimentos. Assim, o valor de revenda
constante na nota fiscal seria o somatório das parcelas recebidas (depósitos
bancários) e ao mesmo tempo o somatório dos repasses ao proprietário (débitos
bancários) após desconto da comissão.
Como já dito, imprescindível é a escrituração da movimentação bancária no livro
caixa para permitir a vinculação dos depósitos bancários com as notas fiscais de
saída referente a revenda de veículos e dos débitos bancários com o valor de
repasse aos proprietários dos veículos negociados, após desconto das comissões.
Note-se que não fazendo esta escrituração a própria fiscalizada não foi capaz de
comprovar a origem de grande parte dos recursos utilizados nas operações de
créditos bancários.
6 INFRAÇÕES APURADAS
Em razão da exclusão da fiscalizada do Simples Nacional e do arbitramento de
ofício do lucro demonstramos a seguir os tributos devidos com base nas receitas
auferidas no período de janeiro/2008 a dezembro/2010.
6.1 Falta de Recolhimento de Tributos Federais
6.1.1 Receita de Prestação de Serviços
No período de Janeiro/2008 a dezembro/2010 a fiscalizada auferiu receitas da
prestação de serviços, conforme a seguir demonstrado.
O lucro arbitrado será determinado pela aplicação do coeficiente de 32%.
acrescido de 20%. sobre as atividades de prestação de serviços em geral e
intermediação de negócios, conforme artigos 518, 519, §1°, inciso III. alineas "a* e
V e 532 do RIR/99.
A base de cálculo da CSI.L será determinada pela aplicação do percentual de 32%
sobre as atividades de prestação de serviços em geral e intermediação de
negócios acrescida das demais receitas, conforme artigo 29. incisos I e II da Lei n°
9.430/96 e artigos 15. §1°. inciso III. alíneas "a" e "b* e 20 da Lei n° 9.249/95.
6.1.1.1 Comissão Sobre a Revenda de Veículos
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
6
A fiscalizada apresentou as notas fiscais de prestação de serviços, as notas fiscais
de entrada e saída de veículos e demonstrativos de notas fiscais de entrada e
saída e valores das comissões
Com base nesta documentação, elaboramos o demonstrativo analítico de notas
fiscais de serviço e o demonstrativo sintético (mensal, trimestral e anual) de notas
fiscais de serviço constantes nos Anexos I e //. respectivamente, do presente
Relatório, os quais representam as receitas auferidas a título de comissões sobre
revenda de veículos e outros serviços.
6.1.1.2 Correspondente Bancário
A fiscalizada exerce a atividade de correspondente bancário segundo contratos de
prestação de serviços de correspondente no Pais firmados com o Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S.A e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados Missões.
Em resposta ao Termo n° 005 a fiscalizada apresentou planilha mensal dos valores
de remuneração recebidos em 2009 e 2010 por serviços prestados a título de
correspondente bancário, os quais constam no extratos das contas correntes
24907-6 (44217-9) - Sicredi e 19.023726.0-7 - Banrisul.
Para o ano de 2008 a fiscalizada não apresentou a documentação solicitada nos
Termos n° 005 e 007. Assim, elaboramos as planilhas abaixo cujos valores foram
extraídos dos respectivos extratos bancários.
6.1.1.3 Dirf_Terceiros
Além dos serviços acima, a fiscalizada prestou serviços para as seguintes pessoas
jurídicas, conforme Dirfs apresentadas:
(...)
Os valores dos serviços prestados e imposto de renda retido na fonte constam nos
demonstrativos analítico e sintético de Dirf_TerceÍros dos Anexos III e IV do
presente Relatório Fiscal, respectivamente.
Os valores de imposto de renda retido na fonte serão utilizados para abatimento
dos valores devidos.
6.1.2 Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Após análise dos extratos bancários apresentados pela fiscalizada em resposta ao
Termo n° 001 - Inicio do Procedimento Fiscal - intimamos por meio do Termo n°
005 - Intimação Fiscal - Anexo I - a comprovar a origem dos recursos utilizados nas
operações de diversos créditos efetuados nas contas-correntes n° 06.850660.0-6
e 19.023726.0-7 - Banrisul e 11526-6 e 17650-4 - Sicredi, excluídos os
provenientes de empréstimos/financiamentos, transferências entre suas próprias
contas, estornos de lançamentos, os depósitos de cheques posteriormente
devolvidos, depósitos referentes a agente credenciado e os depósitos
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
7
coincidentes em datas e valores com notas fiscais de revenda de veículos
conforme Anexo II do Termo 005.
Cabe destacar que a conta-corrente 24907-6 (44217-9) - Sicredi foi utilizada
exclusivamente para serviços de correspondente bancário.
Em 25/09/2012, a fiscalizada apresentou planilha com justificativa individualizada
para diversos valores creditados em suas contas correntes.
A origem dos depósitos bancários foi considerada comprovada cujos valores foi
possível vincular com notas fiscais de revenda de veículos e com valores
devolvidos (repassados) à instituição financeira referentes aos serviços de agente
credenciado (conta-corrente n° 19.023726.0-7 - Banrisul) e respectiva
remuneração.
Restou não comprovada a origem dos depósitos bancários cuja justificativa
apresentada pela fiscalizada não foi comprovada mediante documentação hábil e
idónea e para os valores não justificados.
Desta forma, a fiscalizada foi reintimada por meio do Termo n° 007 a comprovar a
origem dos valores creditados em suas contas-correntes, conforme valores
constantes no Anexo I do citado Termo.
Em 19/11/2012, a fiscalizada apresentou resposta ao Termo n° 007 acompanhada
de demonstrativos de estornos de cheques de agente bancário, débitos de tarifas,
amortização de operações e pagamento de empréstimos.
Todavia, a fiscalizada não apresentou qualquer documentação complementar
para comprovar suas afirmações e tampouco relacionou as notas fiscais que
estariam vinculadas aos referidos depósitos bancários.
Os valores dos depósitos bancários, cuja origem dos recursos utilizados nas
operações não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, estão
relacionados na planilha anexa 'Demonstrativo Mensal dos Créditos Bancários
Cuia Origem Não Foi comprovada". ylneyo V do presente Relatório. Estes valores
estão sendo considerados receitas omitidas sujeitas ao coeficiente de 32%,
acrescido de 20%, segundo artigos 518, 519, §1°, inciso III, alineas *a" e "b\ 532 e
537. parágrafo único do RIR/99.
A receita bruta anual para todos os anos-calendário de 2008 a 2010 ultrapassou
R$120.000,00, portanto, o lucro arbitrado para apuração do IRPJ será
determinado pela aplicação do percentual de 32%, acrescido de 20%, sobre a
receita bruta de serviços, não se aplicando o disposto no § 4o do artigo 519 do
Regulamento do Imposto de Renda.
6.1.3 Demais Receitas
A fiscalizada auferiu rendimentos de aplicação financeira de renda fixa nos anos-
calendário de 2009 e 2010 conforme Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte - Din* - apresentadas petas instituições financeiras.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
8
Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e demais
receitas devem ser acrescidos à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme
disposto no artigo 536 do Regulamento do Imposto de Renda e no artigo 29 da Lei
n° 9.430/96.
Tais rendimentos constam nos demonstrativos analítico e sintético de
Dirf_Terceiros dos anexos III e IV do presente Relatório Fiscal, respectivamente.
Os valores do imposto de renda retido na fonte serão considerados no presente
Procedimento Fiscal.
6.1.4 Apuração da CSLL, COFINS e PIS
A Omissão de Receita gera REFLEXO na apuração da CSLL, COFINS e PIS conforme
art 24, § 2o da Lei n° 9.249/95 transcrito abaixo.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 2117-
2138) em que alegou que “a movimentação financeira, no peculiar caso da empresa autuada,
nunca espelhará a sua movimentação econômico-financeira”, que “não houve falta de
recolhimento, como se alguma receita tivesse escapado, mas sim, apenas não se recolheu sobre
aqueles valores que o fiscal entendeu ‘de origem não comprovada’ que não são receita própria”,
que “não há nenhuma disparidade”.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os valores creditados em conta bancária cuja origem não foi comprovada devem
são tributados como omissão de receitas da pessoa jurídica OPÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO. LIVRO CAIXA SEM ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS.
A escrituração simplificada com base no livro Caixa autorizada aos optantes pelo
lucro presumido deve abranger toda a movimentação financeira, inclusive
bancária. A inobservância desse requisito legal autoriza o arbitramento dos lucros
ex officio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de
infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes
em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 2169-2193) em que
reitera as razões de impugnação.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de lançamento feito por arbitramento, relativamente ao ano-calendário
2008, em que são consideradas receitas de prestação de serviço, receitas de comissão sobre
revenda de veículos, correspondente bancário, DIRF Terceiros e depósitos bancários de origem
não comprovada.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente tece insurgência genérica quanto à
validade e pertinência do lançamento, deixando de expor as razões de reforma da decisão
recorrida.
É certo que cabe ao Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. Não deve ser conhecido o recurso que
negligencia os motivos apresentados pela instância a quo para a improcedência
da impugnação, limitando-se replicar ipsis litteris as teses contidas na
impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade. (CARF – Acórdão no
2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, entendo ser possível ingressar na análise dos argumentos suscitados pelo
Recorrente, à luz do que objetivamente consta dos autos. Assim, conheço do recurso voluntário.
E, não obstante a sensibilidade deste Julgador e desta Turma quanto à realidade de
empresas de pequeno porte, o fato é que não trouxe a Recorrente aos autos qualquer
fundamento hábil a afastar as conclusões a que chegou a fiscalização, referendadas pela decisão
da DRJ.
Vejamos.
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
10
Em primeiro lugar, com relação à realização do arbitramento, alega a Recorrente
que “a decisão recorrida apenas chancela a injustiça e o descabimento do entendimento”,
afirmando que os valores não correspondem verdadeiramente a receitas próprias.
No caso em tela, conforme consta expressamente do Relatório Fiscal, o
arbitramento baseou-se no artigo 530, II, “a”, do RIR/99, “tendo em vista a não escrituração da
movimentação financeira no livro caixa”.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou;
Tratando-se de uma metodologia de apuração que encontra a “disponibilidade
econômica ou jurídica” por aproximação – é natural e óbvio que o arbitramento não
necessariamente corresponderá à base tributável que teria sido auferida ordinariamente.
Entretanto, sua utilização é, nos termos da Lei, consequência de alguma
irregularidade ou falha do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime
real ou presumido. Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional,
utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de
cálculo do tributo.
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento por
arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
11
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Não à toa, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula – de
caráter vinculante – no sentido de que a tributação do lucro arbitrado não se invalida pela
apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à
apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
No caso em tela, observou a fiscalização que a própria empresa reconheceu que os
“os valores referentes a recebimentos de terceiros não foram incluídos no livro caixa”, como de
fato consta em Resposta produzida pela própria Recorrente no curso da fiscalização (e-fls. 227). Da
análise do Livro Caixa (e-fls. 405-455), nota-se que constam lançamentos apenas de valores
insignificantes e não relacionados com a operação da empresa. Por outro lado, o volume
financeiro que transitou nas contas da empresa foi altíssimo, conforme extratos (e-fls. 456-776),
evidenciando que, como bem observou a DRJ, “constata-se a ausência de identificação da quase
totalidade da movimentação financeira”.
Assim, era plenamente cabível o arbitramento no caso em tela, como de fato se
deu.
Como bem pontuou a DRJ:
Do exame dos autos, constata-se a ausência de identificação da quase totalidade
da movimentação financeira. Não se trata de falta de identificação de alguns
poucos créditos bancários, o que seria insuficiente para descaracterização da
escrituração simplificada adotada e permitida no regime do lucro presumido pelo
o art. 527, parágrafo único, do RIR/99.
A determinação para arbitramento no caso concreto consta expressamente da lei,
não restando à Autoridade Fiscal qualquer juízo de conveniência acerca da adoção
do regime de tributação.
A Impugnante reclamou de ausência de legislação relativa à forma de escrituração
do livro Caixa. A legislação obrigaria a escrituração mas não determinaria forma e
conteúdo. Assim, punição ao contribuinte só seria cabível no caso de ausência do
livro, não pela forma de escrituração.
Esclareça-se, inicialmente, que o arbitramento dos lucros ex officio não constitui
punição, trata-se de regime de determinação da base de cálculo aplicável nas
situações expressamente previstas em lei.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
12
Com relação às receitas que serviram de base para o arbitramento, a fiscalização
identificou receitas oriundas de prestação de serviço, tanto de “comissões sobre a revenda de
veículos” quanto de “correspondente bancário”, além de prestações de serviço informadas em
DIRF_Terceiros.
A esse respeito, a Recorrente afirma que “não houve falta de recolhimento, como se
alguma receita tivesse escapado, mas sim, recolhimento a menor (em comparação com a
tributação pelo lucro presumido) porque tudo se deu pelo SIMPLES, conforme opção que foi
realizada e deferida à época”. Afirma genericamente que “todos os tributos foram recolhidos”, que
“todos os agenciamentos e demais serviços prestados pela empresa foram objeto de emissão de
nota fiscal e tributação, não havendo diferenças na base de cálculo”. Sobre os valores relativos a
correspondência bancária, aduz que as rubricas Tarifa RD Integ. E Tar. Recarga Cel “nada mais é do
que o reembolso pela despesa de transmissão de dados quando das autenticações de pagamento”,
logo “não são receita da empresa”.
Ocorre que as alegações da Recorrente são absolutamente insuficientes, na medida
em que desacompanhadas de qualquer prova.
É de se considerar que, como visto, a Recorrente deixou à margem de escrituração
toda a movimentação financeira relativa a tais negócios, de forma que a alegação de que parte da
movimentação financeira considerada não seria propriamente receita deveria – mais ainda – vir
acompanhada da devida comprovação, o que não ocorreu.
Não há como chegar à conclusão diversa da que chegou a DRJ, que ora reproduzo,
adotando como fundamento de decisão:
Omissão de receitas - correspondente bancário
A Autoridade elaborou planilha de remunerações de correspondente bancário
constantes de extratos bancários de conta da Impugnante no Banrisul. Os
lançamentos correspondem aos históricos "TAR. RECARGA CEL" e "TARIFA RD
INTEG" (fl. 75).
A Impugnante transcreveu cláusula do seu contrato de correspondente bancário
do Banrisul prevendo ressarcimento de "custos de comunicação de dados"
quando pagos por ela e afirmou:
"Logo, a autoridade fiscal tomou alguns valores ("Tar. Recarga Cel.") que não são
receita da empresa, mas mero reembolso pela despesa para a transmissão das
informações bancárias junto à instituição financeira, devendo ser excluídos da
base de cálculo apurada." Apesar da previsão contratual, a Impugnante não
trouxe aos autos a prova do pagamento do custo da transmissão de dados, de tal
forma a confirmar que o valor correspondeu efetivamente a ressarcimento.
Quanto ao lançamento sob histórico "TARIFA RD INTEG", alegou que os valores
correspondentes foram "objeto de declaração e recolhimento de tributos, ainda
que fora do vencimento, mas antes da lavratura do auto de lançamento".
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
13
Também deixou de trazer aos autos a prova da sua alegação.
Uma segunda planilha de receita de correspondente bancário da Sicredi (fl.
76), igualmente extraída de extrato bancário, com lançamentos sob histórico
"REMUNERAÇÃO CORRESPONDENT", não foi expressamente contestada pela
Impugnante.
Omissão de receitas - Dirf/terceiros Foram apurados valores em Dirf
correspondentes à prestação de serviços a BV Financeira S/A, Banco Bradesco
Financiamentos S/A, Banco Finasa S/A e Omni S/A Crédito Financiamento e
Investimento, conforme tópico 6.1.1.3 do RPF e seu anexo III (fl. 95).
A Impugnante informou serem receitas relativas a comissões por agenciamentos
de financiamentos com retenção de imposto na fonte, "não havendo tributo não
pago para essas receitas".
A Autoridade Fiscal agiu corretamente adicionando as receitas omitidas à base de
cálculo e deduzindo o IR retido na fonte na apuração do imposto devido,
conforme registrou no tópico acima referido e se encontra indicado no
Demonstrativo de Cálculo do IRPJ Trimestral a Pagar (Anexo VI do RPF - fl. 118).
Comissão sobre revenda de veículos Consta do tópico "6.1.1.1 - Comissão Sobre a
Revenda de Veículos" do RPF informação de apresentação pela Impugnante de
notas fiscais de prestação de serviços, notas fiscais de entrada e saída de veículos
e demonstrativos de notas fiscais de entrada e saída e valores das comissões.
Em resposta ao "Termo no 002 - Intimação Fiscal" (fl. 157), a Impugnante admitiu
não ter emitido notas fiscais relativas a serviços vinculados às notas fiscais de
saída no 3744 e 3905, relativas às vendas de veículos a Ana Elizabete Cardoso
Colombo e Gavino Ajala Neto (fl. 149).
Com base na documentação coletada, a Autoridade Fiscal elaborou o
demonstrativo analítico de notas fiscais de serviços e o demonstrativo sintético
(mensal, trimestral e anual) de notas fiscais de serviços constantes dos Anexos I e
II do RPF, representativos das receitas auferidas a título de comissões sobre
revenda de veículos e outros serviços.
Os dois demonstrativos - analítico e sintético - que constituem os Anexos I e II (fls.
82/94), respectivamente, contêm todos os valores dos serviços, incluídos os dois
sem a correspondente emissão de notas fiscais acima mencionados e
reconhecidos pela Impugnante.
Observando-se o Demonstrativo de Cálculo do IRPJ Trimestral a Pagar -Lucro
Arbitrado, do ano-calendário 2008 (Anexo VI do RPF - fl. 118), constata-se a
correção do procedimento fiscal. No referido demonstrativo, estão lançadas todas
as receitas -declaradas e omitidas - para apuração da base de cálculo e do valor a
ser exigido no AI, computadas as devidas deduções de IR Fonte e valores pagos,
conforme descrito em "6.1.5 -Aproveitamento de Tributos" do RPF, tópico que
será tratado mais adiante neste Voto.
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
14
Constata-se, assim, que a Autoridade Fiscal refez por inteiro a apuração do
tributo.
Por fim, no que tange à omissão de receita em decorrência de depósitos bancários
para os quais não houve apresentação de documentação hábil e idônea a comprovar a origem,
trata-se de hipótese de presunção de omissão de receita expressamente prevista na Lei
9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(grifo nosso)
Tratando-se de presunção legal, se está diante de um caso em que o legislador
imputa como real ou verdadeiro determinado fato, a partir da ocorrência de uma situação
hipotética prevista legalmente. Em se tratando de presunção relativa, como é o caso da norma
contida no dispositivo acima, é possível o afastamento da veracidade presumida, desde que
apresentada prova robusta em sentido contrário.
Além disso, conforme dispõe o artigo acima, apenas aplica-se a presunção de
omissão de receita quando o contribuinte – devidamente intimado – não comprove, mediante
documentação hábil, a origem dos recursos identificados nas contas bancárias.
No caso em tela, a Recorrente foi devidamente intimada a comprovar a origem dos
depósitos bancários identificados e não o fez, fato bem observado pela DRJ:
Revisando os autos, constata-se que o requisito da prévia intimação ao
contribuinte foi rigorosamente cumprido pela Fiscalização. Os procedimentos
executados durante a fase investigatória estão registrados no RPF:
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.106 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721857/2012-51
15
(...)
Com efeito, a Impugnante não apresentou à Autoridade Fiscal a documentação
comprobatória da origem dos créditos bancários. Na Impugnação, limitou-se a
apresentar alegações desprovidas de provas que as confirmassem. Nas suas
próprias palavras, "não vieram documentos que realmente não tinham como vir,
seja porque os depósitos não geravam algum documento específico estritamente
relacionado em datas e valores, seja porque eram entregues a terceiros (clientes
ou bancos)". Ainda sugeriu ao órgão Julgador:
Assim, não há como afastar a presunção de omissão de receitas, sendo cabível a
tributação da receita omitida assim caracterizada.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2244
DF CARF MF
Original